Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE (DEIXAR O CONDUTOR OU PASSAGEIRO DE USAR O CINTO). EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RECUSA A RENOVAÇÃO POR INFRAÇÃO COMETIDA HÁ 20 ANOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF que emita a CNH definitiva da parte autora, desde que não haja outros impedimentos além da infração mencionada na exordial. Em suas razões, a parte recorrente argumenta que o fato de ter emitido uma “CNH definitiva de forma equivocada não supre os requisitos definidos no CTB, nem exclui a responsabilidade administrativa pelos atos realizados pelo permissionário, sob o risco de expor toda a sociedade ao risco imensurável da perda de vidas inocentes” (ID 13886856 - Pág. 3). Acrescenta que a Administração tem o poder-dever de anular os atos administrativos quando ilegais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13887261).
III. Consta dos autos que a parte recorrida possui Carteira Nacional de Habilitação desde o ano de 1998. Em 2019, ao tentar renová-la, foi informada pelo recorrente de que seu processo administrativo de renovação estaria com o andamento suspenso em razão de infração cometida em julho de 1999, ou seja, no período em que ainda não possuía a CNH definitiva, mas apenas autorização para dirigir. A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que o recorrente renove a CNH do recorrido, sob o entendimento de que a consequência da inércia administrativa não pode ser transmitida ao administrado. Consignou, ainda, que não atende ao princípio da proporcionalidade a perda do direito à CNH já emitida, decorrente da falta de comunicação entre órgãos de trânsito.
IV. No que toca à alegação da parte recorrente, no sentido de que assiste à Administração o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais, importa recordar o que estabelece o art. 54 da Lei 9.484/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.”
V. No caso, a infração foi praticada em 01/07/1999 (ID 13886844), tendo sido a CNH definitiva expedida em 27/07/1999. Em setembro de 2019, ou seja, mais de vinte anos após o cometimento da infração, o DETRAN-DF se recusou a renovar a CNH do recorrido, com fundamento naquela infração cometida ao tempo em que este possuía permissão para dirigir. De fato, decorridos mais de vinte anos da data do ato administrativo (entrega da CNH definitiva), a Administração decaiu do direito de rever aquele ato. É o que impõe o princípio da segurança jurídica, do qual decorrem os institutos da prescrição e da decadência e que é também fundamento das garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada.
VI. Uma vez que a recusa à renovação da CNH do recorrido não se respalda no cometimento reiterado de infrações atuais ou recentes, não há que se falar em “risco imensurável da perda de vida de inocentes”, o que, ademais, não supriria a omissão da Administração no curso do tempo. Em outros termos, alegação de segurança do trânsito não restaura o poder-dever da administração, o qual caducou por se manter inerte por lapso superior a cinco anos. Precedentes: (Acórdão 1029453, 07070407920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1189530, 07015917220198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 897592, 07028037020158070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 3/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 831393, 20130111413837ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/8/2014, publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 245); (Acórdão 786619, 20130111758876ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/5/2014, publicado no DJE: 9/5/2014. Pág.: 318)
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.